Tribunal: TJDFT
Processo: 0800350-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA À EX-CÔNJUGE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA REGULARIDADE DO PAGAMENTO. AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de interesse processual.
2. Fatos relevantes. (i) Em ação anterior de separação judicial, a parte autora se comprometeu a efetuar, a título de pensão alimentícia, o pagamento das parcelas correspondentes a um financiamento habitacional em favor da parte ré. (ii) Apesar de acordado que os valores seriam depositados em conta bancária pertencente à ex-cônjuge, o apelante passou a pagar as referidas parcelas na instituição financeira, qual seja, a Caixa Econômica Federal. (iii) Ocorre que a Receita Federal não reconheceu as prestações pagas diretamente ao banco como pensão alimentícia. Por conseguinte, desautorizou a dedução de tais valores da base de cálculo do Imposto de Renda e efetivou o lançamento suplementar do tributo, com a posterior inclusão em Dívida Ativa. (iv) Em razão disso, a parte autora pede a declaração de existência e regularidade da prestação alimentícia, a fim de que, com esse provimento jurisdicional, possa resolver os imbróglios perante o Fisco.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber é viável (ou não) reconhecer a existência de interesse processual em ação declaratória de regularidade do pagamento da prestação alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse de agir (ou interesse processual) é definido a partir da utilidade, necessidade e adequação da via pela qual a pretensão é exercida para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária.
5. No caso concreto, a parte apelante busca modificar a interpretação dada pela Receita Federal ao pagamento do aludido financiamento bancário, de modo que não há conflito com a parte apelada a ser resolvido nesta jurisdição.
6. Além disso, eventual reconhecimento de regularidade da prestação alimentícia não atingiria a Administração Tributária, pois, na seara própria (Justiça Federal), já foi obtido juízo de presunção acerca da veracidade e legitimidade das glosas realizadas
7. Não foram preenchidos os requisitos relativos ao interesse processual, com o destaque de que entendimento contrário também acabaria por vulnerar os princípios do juiz natural e da boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 506.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1387814, Terceira Turma Cível, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 07.12.2021.